Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-61.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600403-61.2024.6.16.0118

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600403-61.2024.6.16.0118
que julgou parcialmente procedente a representação, condenando, por conduta vedada (L9504/97,
art. 73, VI, b), em relação ao programa previsto na L1526/2023 (Porteira Adentro), EDSON DOS
SANTOS e ADESIO DE LIMA, aplicando-lhes, individualmente, (a) multa de trinta mil UFIRs, isto é,
R$31.923,00, ratificando a tutela de urgência. Incabíveis, nas ações civis eleitorais, custas ou
honorários advocatícios (L9265/96, art. 1º, I17; STJ, AREsp n. 23027/PR, PSSES de 13/10/04; TSE,
Res. 23.478/16), a exceção de processos crimes ou executivos fiscais (CE,art. 373). (Representação
por conduta vedada proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de EDSON DOS SANTOS
(prefeito e pré-candidato à reeleição) e ADESIO DE LIMA (candidato a vice-prefeito), de Ramilândia-
PR, por execução de programas sociais, com distribuição gratuita de benefícios (serviços) pela
Administração Pública, definidos em leis municipais (n. 1.526/2023/"Porteira Adentro", n.
1.538/2023/Incentivo à Produção Leiteira e 1.492/2023/Frente de Trabalho e Dignidade Social), mas
sem previsão legal orçamentária que amparasse sua execução em ano eleitoral (L9504/97, art. 73,
§10; Notícia de Fato nº MPPR-0089.24.000493-0). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON DOS SANTOS (EMBARGANTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ADESIO DE LIMA (EMBARGANTE)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622634
17/07/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44622634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717592260700000043562027
Número do documento: 25071717592260700000043562027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:15:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.787
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600403-
61.2024.6.16.0118 – Ramilândia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: ADESIO DE LIMA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGANTE: EDSON DOS SANTOS
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente
procedente
Representação
por
conduta
vedada,
condenando
os

Num. 44622634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717592260700000043562027
Número do documento: 25071717592260700000043562027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:15:49
representados ao pagamento de multa.
2. Os Embargantes alegam omissão na análise da documentação
apresentada, que demonstraria que apenas seis munícipes foram
beneficiados pelo programa social durante o período vedado.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
padece de omissão quanto à análise da documentação apresentada pelos
embargantes, apta a comprovar que apenas seis munícipes foram
beneficiados pelo programa social durante o período vedado, justificando o
acolhimento dos embargos para suprir a suposta omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O programa "Porteira Adentro" configura conduta vedada, nos termos do
art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, por promover a ampliação de benefícios
gratuitos sem a devida previsão orçamentária, afastando-se da exceção
prevista no §10 do mesmo artigo.
6. O programa representou uma inovação em relação à legislação anterior,
viabilizando a distribuição gratuita de vantagens, como o custeio integral de
até 8 horas-máquina por beneficiário ao ano, caracterizando o uso
promocional da ação governamental em favor de candidaturas.
7. Os documentos oficiais apresentados pela própria Prefeitura demonstram
que até a suspensão do programa, aproximadamente 120 agricultores foram
contemplados, não havendo fundamento para a alegação dos embargantes.
8. A pretensão dos embargantes é rediscutir matéria já apreciada, o que não
é cabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: 1. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o
qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não se
verifica quando a matéria foi devidamente analisada na decisão embargada.
2. A rediscussão de matéria já apreciada não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Lei nº
9.504/97, art. 73, IV e §10; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 060078581, Rel.
Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

Num. 44622634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717592260700000043562027
Número do documento: 25071717592260700000043562027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:15:49

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDSON DOS SANTOS e ADESIO DE LIMA
em face do Acórdão nº 67.126, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso
interposto pelos embargantes, mantendo hígida a sentença que julgou parcialmente procedente a
Representação por conduta vedada, condenando os representados, ao pagamento de multa no
valor de 30 mil UFIRs.
Sustentam os embargantes, em síntese (ID 44537482), a existência de vícios no Acórdão,
especialmente omissão quanto à análise da documentação apresentada, a qual demonstraria que
apenas seis munícipes teriam sido beneficiados pelo programa social durante o período vedado.
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, para suprir as omissões apontadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos (ID 44573471), uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
sendo apenas uma tentativa de rediscussão da matéria.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 44622634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717592260700000043562027
Número do documento: 25071717592260700000043562027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:15:49
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes sustentam que “a decisão embargada deixou de analisar a documentação
acostada aos autos nos ID nº 44344192, o Ofício nº 45 da Prefeitura de Ramilândia, que em
resposta ao Ofício nº 234/2024 do Juízo Eleitoral que questionou, especificadamente, a relação
de beneficiários dos programas envolvidos na ação proposta, apontou existirem somente 6
beneficiários desse programa, e não os 114 defendidos pelo Ministério Público na inicial”
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
A decisão expressamente considerou que o programa “Porteira Adentro” configura conduta
vedada, nos termos do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, uma vez que, embora tenha sido instituído
por lei anterior ao ano eleitoral (Lei nº 1.526/2023), promoveu a ampliação de benefícios gratuitos
sem a devida previsão orçamentária, afastando-se, a exceção prevista no §10 do mesmo artigo.
Restou evidenciado que o programa representou uma inovação em relação à legislação anterior,
não se limitando a simples regulamentação, e viabilizou a distribuição gratuita de vantagens,
como o custeio integral de até 8 horas-máquina por beneficiário ao ano, caracterizando, o uso
promocional da ação governamental em favor de candidaturas.
Além disso, as inconsistências quanto à existência e execução do programa, bem como a
confusão com o programa “Patrulha Agrícola”, reforçam o caráter eleitoral da medida. Ainda que
não tenha sido comprovado que a execução do programa comprometeu diretamente a lisura do
pleito ou a liberdade de voto, os relatórios constantes dos autos indicam que mais de 100
cidadãos foram diretamente beneficiados, em um município com aproximadamente 4.200
eleitores, evidenciando um impacto expressivo no contexto eleitoral.
Por fim, apesar das testemunhas mencionarem que apenas seis ou sete pessoas teriam sido
beneficiadas, os documentos oficiais apresentados pela própria Prefeitura demonstram que até a
suspensão do programa por acordo com o Ministério Público, aproximadamente 120 agricultores
haviam sido contemplados, não havendo, portanto, fundamento ao embargante.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44525584):
“(...)
Por outro lado, embora não tenha ficado demonstrado que a execução do
Programa “Porteira Adentro” tenha comprometido a lisura do processo
eleitoral e a liberdade do voto, constata-se dos relatórios apresentados que
mais de 100 cidadãos foram diretamente beneficiados, em um município com
aproximadamente 4.200 eleitores, não cabendo a redução da multa. Embora as

Num. 44622634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717592260700000043562027
Número do documento: 25071717592260700000043562027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:15:49
testemunhas tenham afirmado que apenas 6 ou 7 tenham sido beneficiados,
os ofícios encaminhados pela Prefeitura acostados na inicial demonstram que,
ao longo de 2024, até a suspensão da execução por acordo com o Ministério
Público, os beneficiários ascenderam a, aproximadamente, 120 agricultores.
Dessa forma, a aplicação da multa em 30 mil UFIRs é proporcional e suficiente para
sancionar utilização de programa do social em questão, inexistindo justificativa
plausível para a alteração da sanção, de modo que mantém-se o montante
estabelecido na sentença.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem
como aos candidatos eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
(...)”

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:

Num. 44622634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717592260700000043562027
Número do documento: 25071717592260700000043562027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:15:49
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
EDSON DOS SANTOS e ADESIO DE LIMA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600403-61.2024.6.16.0118 -
Ramilândia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
EMBARGANTES: ADESIO DE LIMA, EDSON DOS SANTOS - Advogados do(s) EMBARGANTES:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE
OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, JEFFERSON RUSTICK - PR65271, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A
Advogados do(a) EMBARGANTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, JEFFERSON RUSTICK - PR65271, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44622634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717592260700000043562027
Número do documento: 25071717592260700000043562027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:15:49
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025